Tribunal: TJBA
Processo: 8006403-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006403-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUY CARLOS NUNES DE SANT ANNA Advogado(s): APELADO: gil e outros (2) Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RETORNO DE “AR” COM ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta por Natali Ramos dos Reis contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa. A intimação foi realizada por via postal e o Aviso de Recebimento retornou com a informação "ausente". O juízo de origem entendeu válida a intimação com base na presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC, decisão que ora se busca reformar. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da validade da intimação pessoal realizada via postal, cujo AR retornou com a anotação "ausente", e se, frustrada tal tentativa, seria necessária nova diligência por oficial de justiça, antes da extinção do feito por abandono. III. Razões de decidir: O art. 485, § 1º, do CPC exige, de forma expressa, que a extinção do processo por abandono da causa somente se dê após a prévia intimação pessoal da parte autora. A anotação "ausente" no AR não equivale a intimação pessoal válida, por não evidenciar mudança de endereço, tampouco a recusa do recebimento, não sendo possível presumir o abandono. A presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC aplica-se a hipóteses em que há modificação de endereço não comunicada. Não havendo essa comprovação, a intimação por AR frustrada exige nova tentativa por oficial de justiça, conforme art. 275 do CPC. A sentença extinguiu prematuramente o processo, sem o devido esgotamento dos meios legais de intimação pessoal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono somente é válida após a tentativa frustrada de intimação por carta, seguida de diligência por oficial de justiça e, em último caso, edital. Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito. IV. Conclusão:Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Tese de julgamento:"1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora.2. O retorno do Aviso de Recebimento com a anotação 'ausente' não supre o requisito da intimação pessoal, tampouco aciona a presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC.3. Frustrada a intimação postal, impõe-se nova tentativa por oficial de justiça antes de extinguir o processo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8006403-30.2020.8.05.0001, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como parte recorrente RUY CARLOS NUNES DE SANTANNA e parte recorrida GIL, SANDRA e GORETE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA